Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721822-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAPRI-CONTABILIDADE S/S LTDA - ME AGRAVADO: ESTRELA ENGENHARIA LTDA - EPP Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do CPC, art. 311, II e parágrafo único, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 3. Apesar de não constar expressamente no dispositivo do acórdão, a expressão “corrigidos” engloba tanto a correção monetária quanto a incidência de juros, uma vez que são consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública (CPC, art. 322, §1o e CC, art. 407). 4. Tratando-se de matéria de ordem pública e disciplinada pelo Código de Processo Civil (art. 405), dispensável especificar que os juros moratórios devem incidir desde a citação, uma vez que se trata de obrigação contratual. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1347302, 07074123720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (tutela de evidência) interposto por Fapri-Contabilidade S/S Ltda. - ME contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Estrela Engenharia Ltda. -EPP (proc. no 0709932-12.2018.8.07.0020), homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 94393865). 2. Nas razões de ID no 27101480, a agravante, em suma, alega que há erro nos cálculos, já que não foram incluídos os juros moratórios, mas apenas a correção monetária. Sustenta que os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial são insuficientes para afastar a incidência dos juros moratórios, pois decorrem de previsão legal. 3. Argui que, mesmo que não conste no acórdão essa atualização, trata-se de matéria de ordem pública, que deveria ter sido considerada pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos. 4. Destaca que, como a obrigação deriva de relação contratual, a incidência dos juros moratórios dá-se a partir da citação (CC, art. 405). 5. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja elaborado novo cálculo, a fim de que conste, além da correção monetária, os juros moratórios a partir da citação. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 27101481 e no 27101482). 7. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 27124890). 8. Sem contrarrazões (ID no 27818859). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria tem jurisprudência dominante e é de ordem pública. 12. Conheço o agravo de instrumento 13. À época da análise do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 27124890): “[...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial foi parcialmente reformada e a agravada foi condenada a pagar à agravante R$ 42.191,59, devidamente corrigidos, conforme ID no 79392968, págs. 2. 10. Apesar de não constar expressamente no dispositivo do acórdão, a expressão “corrigidos” engloba tanto a correção monetária quanto a incidência de juros, uma vez que são consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública (CPC, art. 322, §1o e CC, art. 407). 11. Como consequência, tratando-se de matéria de ordem pública e disciplinada pelo Código de Processo Civil (art. 405), dispensável especificar que os juros moratórios devem incidir desde a citação, uma vez que se trata de obrigação contratual. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1347302, 07074123720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial que atua na Primeira Instância para que elabore novos cálculos utilizando a correção monetária pelos índices do TJDFT e juros de mora de 1% que deverão incidir desde a citação (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se.” 14. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 15. Registre-se que, na origem, foram elaborados novos os cálculos pela Contadoria Judicial com correção monetária pelos índices do TJDFT e juros de mora de 1% que deveriam incidir desde a citação (ID no 97010919). Dispositivo 14. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 27818859, que determinou a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, utilizando a correção monetária pelos índices do TJDFT e juros de mora de 1% que deveriam incidir desde a citação (CC, art. 405). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro